Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-17.2024.8.11.0013
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000091-17.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROZANGELA SILVA - CPF: 979.319.001-97 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), TATIANA SANT ANNA NOGUEIRA - CPF: 086.771.927-35 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. IOF. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS REGULARES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
contra
sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário celebrado para financiamento de veículo. Alegações de abusividade na cobrança de IOF, tarifa de cadastro, seguro de garantia estendida e juros remuneratórios superiores à média de mercado. Pretensão subsidiária de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade;

(
ii
) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa;

(
iii
) saber se a inclusão do IOF no financiamento representa prática abusiva;

(
iv
) saber se a cobrança da tarifa de cadastro é válida, à luz da ausência de início de relacionamento bancário anterior;

(v) saber se a contratação do seguro e a taxa de juros remuneratórios configuram abusividade e impõem revisão judicial.

III. Razões de decidir

3. O recurso atendeu aos requisitos do art. 1.010, III, do CPC, havendo impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, não se configurando a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. A produção de prova pericial foi corretamente indeferida pelo juízo de origem com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, pois a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica e está suficientemente instruída por provas documentais. Inexistência de cerceamento de defesa.

5. A pactuação do IOF é admitida nos termos do Tema 621 do STJ e da regulamentação do BACEN, sendo válida sua inclusão no valor financiado quando expressamente prevista em contrato.

6. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual, individualizada e previamente informada, nos termos da Súmula 566 do STJ e precedentes jurisprudenciais.

7. O seguro de garantia estendida foi contratado de forma individualizada e expressa, com ciência da natureza facultativa e previsão de arrependimento. Ausente prova de imposição compulsória ou vício de consentimento.

8. A taxa de juros remuneratórios de 2,01% a.m. pactuada entre as partes está dentro da média praticada à época da contratação, conforme dados do BACEN. Não caracterizada abusividade nos moldes do REsp 1.061.530/RS.

9. Não se constatando qualquer cobrança indevida, tampouco ilicitude contratual, são indevidos o pedido de repetição do indébito e de indenização por dano material.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental.

2. É válida a inclusão do IOF no valor do financiamento, desde que expressamente prevista.

3. A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início da relação contratual, sem duplicidade com outras tarifas.

4. A contratação do seguro de garantia estendida é válida se realizada de forma expressa, facultativa e documentada.

5. Juros remuneratórios pactuados abaixo ou dentro da média de mercado não são considerados abusivos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e IV, e 51, IV; CPC,
arts
. 1.010, III, 370,
p.u
., e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 28.08.2013,
DJe

24.10.2013; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.359.365; Súmula 566/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rozangela
Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, que, nos autos d
e
ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Volkswagen S.A., julgou
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A apelante sustenta que diversas cobranças inseridas no contrato comprometem o equilíbrio da relação jurídica estabelecida, apontando, entre outros pontos, a ausência de informação clara quanto à inclusão do IOF no valor financiado, a cobrança da Tarifa de Cadastro sem comprovação de início de relacionamento com a instituição financeira, a imposição do Seguro de Garantia Estendida sem opção de escolha, o que configuraria venda casada, e a fixação de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado, resultando em onerosidade excessiva
.

Sustenta
q
ue a sentença recorrida violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao indeferir a produção de prova pericial contábil, considerada essencial para a apuração da legalidade dos encargos impugnados.

Ao final, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, com o acolhimento dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória
.

Em contrarrazões,
o apelado requereu o não conhecimento do recurso, sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que a apelação teria se limitado a reproduzir alegações genéricas já constantes da petição inicial. No mérito, defendeu a manutenção da sentença proferida (id. 267033762).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.
Da inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifica-se que, embora parte dos argumentos reproduza a contestação, há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à validade da contratação, à legalidade das tarifas bancárias e à inexistência de abusividade nos encargos pactuados.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade.

2.

Do
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial

Embora a alegação de cerceamento de defesa tenha sido veiculada no corpo do mérito recursal, trata-se de preliminar de ordem processual, porquanto seu acolhimento implicaria a anulação da sentença e reabertura da fase instrutória, com prejuízo à análise do mérito propriamente dito.

A
apelante sustenta que o juízo de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a realização de prova pericial contábil, a qual teria por finalidade apurar a suposta abusividade
dos encargos contratuais questionados. No entanto, observa-se que as alegações apresentadas são genéricas, não havendo impugnação técnica específica quanto aos encargos contratualmente pactuados. Alegações amplas de abusividade não tornam a perícia indispensável, sobretudo quando a análise da legalidade das cláusulas pode ser realizada com base na documentação já acostada aos autos.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias. No caso concreto, o juízo de origem entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e suficiente.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à validade de cláusulas contratuais bancárias, questão que comporta análise essencialmente jurídica, prescindindo da produção de prova técnica. Ademais, a parte apelante não demonstrou de forma concreta em que medida a perícia contábil seria apta a alterar o desfecho da demanda, tampouco indicou quais cláusulas específicas dependeriam de apuração contábil para sua compreensão ou valoração jurídica.

Nesse sentido
:

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é
prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. VI – Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas. (N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 09/11/2021)

Diante da constatação de que a controvérsia foi adequadamente solucionada com base em prova documental suficiente, e de que o juízo de origem exerceu de forma regular e fundamentada seu poder de condução da instrução processual, não se configura cerceamento de defesa.

3
.Mérito

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

3
.
1
Do Imposto de Operações Financeiras – IOF.

A respeito da cobrança do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em recurso repetitivo no sentido de que
“podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
(Tema Repetitivo 621).

Assim, de acordo com a regulamentação do Banco Central, a cobrança dessas tarifas é permitida desde que haja previsão contratual e que os serviços correspondentes sejam efetivamente prestados, circunstância que se verifica nos autos.

A cláusula
E do contrato
prevê expressamente que o
IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)
foi financiado junto ao valor principal do crédito.
Veja: (id.
267032936
).

O STJ já consolidou o entendimento de que é permitida a pactuação do financiamento do IOF, sujeitando-o aos mesmos encargos do contrato principal, conforme o seguinte precedente:

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
.” (
STJ – REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013).

Portanto, a cobrança do IOF nos moldes previstos no contrato não configura abusividade, sendo válida a sua pactuação como parte do financiamento.

3
.2
Da tarifa de cadastro

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A tarifa de cadastro foi individualizada no contrato e o valor foi previamente informado ao consumidor, não se evidenciando qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento, sendo legítima sua incidência.(id.
267032936
, fls. 1
/2
):

A propósito
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...).
A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.
(...) (N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (destaquei).

3
.
3
Do seguro garantia estendida

A apelante sustenta a ocorrência d
e
venda casada
e
vício de consentimento na contratação do seguro de garantia estendida vinculado ao financiamento, alegando ausência de informação adequada e imposição compulsória do serviço como condição para liberação do crédito.

Todavia, a documentação acostada aos autos
contraria essa alegação
, revelando que a contratação do seguro ocorreu de forma
expressa, individualizada e formalmente documentada
, com assinatura eletrônica validada por geolocalização, IP e biometria facia
l da contratante (
id.
267032937
, fls. 4
).

Do bilhete de seguro emitido pela seguradora Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A., extraem-se informações relevantes. A apólice destaca de forma expressa que a contratação do seguro era facultativa, sendo vedada sua imposição como condição para a celebração do financiamento. Além disso, foi assegurado ao contratante o prazo de arrependimento de sete dias corridos, com disponibilização de canais de atendimento, telefone, e-mail e SAC, para eventual cancelamento, conforme disposto nas cláusulas específicas do contrato (item 12 do manual – id. 267032937, fls.).

Sobre a questão, colhe-se o seguinte julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – COBRANÇA DE GARANTIA DE SEGURO ESTENDIDA E PROTEÇÃO À ACIDENTES PESSOAIS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA OPTOU PELA CONTRATAÇÃO, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PELO BANCO, DEVIDAMENTE ASSINADA – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em abusividade na cobrança do seguro de garantia estendida e proteção à acidentes pessoais quando as partes pactuam, livremente, a contratação destes serviços, mormente quando inexistem elementos que demonstrem que a operação financeira estava condicionada à contratação dos aludidos seguros.

(N.U 1011313-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)

Dessa forma, ausente prova de que a contratação do seguro foi imposta como condição para a celebração do contrato principal ou que a parte desconhecia sua natureza facultativa, não há que se falar em nulidade da cláusula contratual ou em devolução dos valores pagos.

3
.4
. Dos juros remuneratórios.

O contrato foi celebrado em 05 de março de 2022, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo automotor, com garantia de alienação fiduciária, estabelecendo taxa de juros remuneratórios de 2,01% ao mês, conforme consta no respectivo instrumento contratual devidamente assinado pela apelante. Veja: (
id.
267032909
):

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a abusividade dos juros remuneratórios contratados somente se configura quando os percentuais pactuados ultrapassam, de forma significativa, a média praticada pelo mercado, sendo considerados excessivos aqueles que excedem em uma vez e meia, o dobro
ou até mesmo o triplo dessa média, conforme precedente firmado no REsp no 1.359.365.

Assim, a simples
excedência em relação à
taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, exigindo-se, para tanto, discrepância relevante e injustificada.

Acrescente-se que, conforme decidido no REsp 1.061.530/RS, o STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a existência de relação de consumo e que a abusividade esteja devidamente comprovada, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Realizada consulta às taxas médias de juros vigentes à época da contratação (março/2022), verifica-se que a média praticada para operações de crédito pessoal com recursos livres destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas era de 2,02% ao mês, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil. Confira:

Diante disso, constata-se que a taxa de 2,01% a.m. contratada entre as partes não excede a média de mercado, o que afasta qualquer presunção de abusividade e inviabiliza a intervenção judicial para sua revisão.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva [...].”

(TJMT –
ApCiv
1007092-54.2022.8.11.0003, Rel.a Des.a Nilza
Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023)

“[...] A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que os juros extrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso. [...]”

(TJMT –
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025, pub. 05/04/2025)

Não se constata abusividade na cobrança das tarifas de registro e de cadastro, tampouco ilicitude que justifique a exclusão de valores do financiamento ou o recálculo das parcelas.

Ausente cobrança indevida, também não há fundamento para repetição de indébito ou indenização por danos materiais, pois todos os encargos analisados se mostram regulares e compatíveis com a jurisprudência vigente.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso, mantendo a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025